Tribunal: TJSP
Processo: 1000193-14.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Improcedência monocrática. Distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Improcedência monocrática. Distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do evento impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que instruiu a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.